Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751848-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: DINA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará nos autos da ação monitória no 0710748-65.2025.8.07.0014, que foi ajuizada pelo agravante em desfavor de DINA BARBOSA. Nos termos da decisão agravada (ID 253827669 dos autos originários), proferida, de ofício, com base no precedente firmado no julgamento do IRDR no 17 e no julgamento do REsp no 1.234.972/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a existência de relação de consumo entre o leiloeiro e a arrematante e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e considerada ineficaz a cláusula de eleição de foro estabelecida no edital de leilão, com a declinação da competência da ação monitória, ajuizada pelo agravante em desfavor da requerida para a cobrança de comissão, multa e despesas administrativas referentes à arrematação não honrada, para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, onde está o foro de domicílio da ré. Nas razões do agravo de instrumento (ID 78726216), o agravante sustenta, preliminarmente, que o recurso é cabível, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alega que não há relação de consumo entre o leiloeiro público oficial e o arrematante no tocante à cobrança da comissão, e que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o que obsta a aplicação da tese do IRDR no 17 deste Tribunal de Justiça. Defende a aplicação do Decreto no 21.981/1932 e do Código Civil, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp no 1.805.244/SP. Afirma que o edital que regeu a hasta pública estabelece, na cláusula 10.1, a eleição do foro da Circunscrição Judiciária do Guará para dirimir controvérsias decorrentes do leilão. Assevera que referida cláusula é válida e eficaz, uma vez que o arrematante aderiu integralmente às regras do edital. Argumenta que a incompetência relativa deve ser suscitada em contestação, não podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, consoante o enunciado sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta a contradição na atuação do juízo de origem admitiu que, no mesmo dia, admitiu o processamento de outras três ações monitórias idênticas, que ajuizou contra diversos arrematantes com fundamento no mesmo edital e em idêntica relação obrigacional. Requer a concessão da tutela recursal, para que os efeitos da decisão agravada sejam imediatamente suspensos, a fim de que seja evitada a redistribuição da ação monitória, mantendo-a perante o juízo agravado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que seja reconhecida a validade da cláusula 10.1 de eleição do foro prevista no edital e a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial relativa. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 78726207 e 78726221. É o relatório. Decido. Admito, excepcionalmente, o processamento do agravo de instrumento com fundamento na tese fixada no julgamento do Tema no 988 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ao recurso constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento de efeito suspensivo ao recurso, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal restringe-se à análise da possibilidade de declinação de ofício da competência relativa em ação monitória ajuizada pelo leiloeiro em desfavor da arrematante, fundada na ineficácia de cláusula de eleição de foro estipulada em edital de leilão eletrônico, com base na tese firmada no IRDR no 17 deste Tribunal. A tese firmada no IRDR no 17 deste Tribunal de Justiça tem o seguinte enunciado: (N)as ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Seus fundamentos são o caráter absoluto da competência na relação de consumo e a facilitação da defesa do consumidor em juízo. No Edital de ID 253585754 dos autos originários, há oferta de veículos à venda em lotes. Alguns são de propriedade de pessoas físicas, empresas particulares, corpo diplomático, consulado e outros, nos termos da cláusula 9.2. Outros bens estão vinculados a processos judiciais, cujas alienações foram realizadas por decisão do juízo respectivo, conforme a cláusula 6.2.1. Os demais pertencem a instituições financeiras e foram recuperados de financiamentos com alienação fiduciária em garantia no estado em que se encontravam, com exclusão da responsabilidade do credor fiduciário e do leiloeiro, na forma da cláusula 3.1 A requerida arrematou o veículo correspondente ao Lote no 16, consoante a certidão de fé pública de ID 253585757 dos autos originários. Trata-se de automóvel recuperado por instituição financeira credora fiduciária que o recebeu em garantia de alienação fiduciária nos termos do Decreto-lei no 911/1969. O Superior Tribunal de Justiça admite a existência de relação de consumo entre o leiloeiro e o arrematante, quando o proprietário dos bem vendido for inequivocamente fornecedor de produtos para o mercado de consumo e o arrematante, no leilão, for efetivamente consumidor. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente adiante transcrito por sua ementa: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.) O leiloeiro é considerado comerciante, consoante se denota dos artigos 10 a 20 do Decreto no 21.981, de 19/10/1932. No entanto, a venda por ele realizada à arrematante no interesse da credora fiduciária não o qualifica como fornecedor. Isso porque a credora fiduciária não atual como profissionalismo no mercado de consumo de veículos usados. Sua atuação empresarial é voltada para a contratação de crédito. A venda do automóvel com garantia de alienação fiduciária é possibilitada ao credor circunstancialmente, quando retoma a posse direta do bem, em razão da mora não purgada pelo devedor fiduciante, e o faz para aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, com devolução de eventual saldo ao devedor fiduciante, nos termos do artigo 2o, caput ou do artigo 8o-C, §, 7o, do Decreto-lei no 911/1969. A instituição financeira credora fiduciária, ao promover a venda pública de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, em leilão particular, não se qualifica como fornecedora de bens, nos termos do artigo 3o, caput, da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). A requerida, como arrematante, pode até ser considerada destinatária final do veículo arrematado, embora essa informação não esteja esclarecida nos autos originários. Independentemente disso, essa situação, por si só, não qualifica a relação entre o leiloeiro - que é comitente da credora fiduciária - e a arrematante, como sendo de consumo. Inaplicável a tese fixada no IRDR no 17 deste Tribunal de Justiça ao caso em exame. No edital de leilão, há previsão expressa de eleição de foro nos termos da cláusula 10.1, em que os participantes do leilão elegeram o foro da Circunscrição Judiciária do Guará, renunciando expressamente a outros, por mais privilegiados que sejam. O artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que (A)s partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. É admissível a estipulação de cláusula de eleição de foro no edital de leilão. Ordinariamente, incumbe à parte requerida, na contestação, arguir a abusividade da cláusula de eleição de foro, consoante o § 4o desse artigo. No entanto, o juiz, antes da citação, poderá considerá-la abusiva para declinar da competência relativa de ofício, de acordo com o § 3o do multicitado artigo. O § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil contextualiza a abusividade na eleição do foro como sendo (O) ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Trata-se de mitigação do entendimento consolidado no enunciado sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça. A ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, segundo o artigo 46, caput, do Código de Processo Civil. A arrematante, ao se habilitar para participar do leilão, declarou domicílio em Taguatinga (ID 253585753 dos autos originários). O Parque dos Leilões, onde os veículos objeto do edital de leilão estavam expostos à venda, está situado no Guará II/DF, conforme a cláusula 2.2. Esse é o local de retirada do veículo, sendo, portanto, o de cumprimento do negócio jurídico, se tivesse se efetivado. A arrematante tomou conhecimento da eleição do foro ao se habilitar para participar do leilão eletrônico. A eleição do foro na Circunscrição Judiciária do Guará não se mostra abusiva, evidenciando-se a validade e eficácia da cláusula 10.1 do edital de leilão eletrônico. Não diviso motivo plausível para a declinação de ofício da competência do juízo da Vara Cível do Guará para o processo e julgamento da ação monitória ajuizada pelo leiloeiro para cobrar da arrematante requerida a comissão, a multa e as despesas com o leilão, uma vez que não se trata de escolha de juízo aleatório. A declinação de ofício da competência é inusitada, tendo em vista que o mesmo magistrado, no juízo agravado, no mesmo dia, recebeu a petição inicial e determinou a citação de outras três ações monitórias idênticas, ajuizadas pelo mesmo leiloeiro, com base no mesmo edital de leilão, para receber comissão, multa e despesa do leilão em desfavor de outros arrematantes que não adimpliram a arrematação. Nenhuma distinção, na decisão agravada, houve para a recusa da competência com fundamento na abusividade neste caso. Reconheço a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. No tocante ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, entendo que a indefinição do juízo competente causada pela decisão agravada implicará demora desnecessária à resolução da lide, contrariando o princípio da razoável duração do processo. A manutenção dos efeitos da decisão agravada poderá ensejar a suscitação de conflito negativo de competência pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, para o qual a ação monitória foi redistribuída, tendo em vista a licitude, validade e eficácia da cláusula de eleição de foro. A instauração de incidente, acarretará indesejada demora na tramitação processual, de modo que a suspensão dos efeitos da decisão agravada exsurge como providência adequada para evitar eventual provocação desnecessária da Câmara Cível para deliberar sobre a questão da competência do juízo de origem, uma vez que a questão será suficientemente resolvida no julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado recursal. Com estas considerações, DEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, de sorte que os autos da ação monitória no 0710748-65.2025.8.07.0014 devem ser restituídos pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga ao da Vara Cível do Guará, onde permanecerão até o julgamento do recurso pelo colegiado. Oficie-se aos Juízos da Vara Cível do Guará e da 1a Vara Cível de Taguatinga, enviando-lhe cópia desta decisão para conhecimento e providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 12:41:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora